Tribunal: TJPA
Processo: 0807843-55.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807843-55.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E PENAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUIZO DA 2ª VARA CIVIL E PENAL DE CONCEÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL.
CONFLITO EM COMARCA ONDE HÁ APENAS DOIS JUÍZES DE DIREITO. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA COMARCA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 116, 117 E 119 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (LEI 5008/81). PRECEDENTES.
CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
. À UNANIMIDADE.

1- Conflito negativo de competência suscitado nos autos da
EXECUÇÃO
FISCAL
(processo nº
0000637-16.2012.8.14.0017
) oposta pela

UNIÃO FEDERAL
contra o
MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
, tendo como suscitante o Juízo de Direito da
1ª
Vara Cível e Penal de Conceição do Araguaia
-PA
contra o
Juízo de Direito da
2ª
Vara Cível e Penal de Conceição do Araguaia
-PA.

2- A questão consiste em definir a competência para processar e julgar execução fiscal movida pela União Federal contra o
Município de
Conceição do Araguaia
, distribuída originalmente ao juízo suscitado, que declinou da competência para o juízo suscitante, que por sua vez declarou-se incompetente, fundamentando-se nos artigos 116 e 117 do Código Judiciário do Estado do Pará.

3-
A Lei nº 5.008/81, que dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do Pará, estabelece em seus artigos 116, 117 e 119, que nas comarcas onde houver
apenas dois Juízes de Direito
, compete à 2ª vara da comarca
os feitos de execução fiscal.

4-No caso dos autos, não há dúvidas de que a questão se refere a matéria fiscal, portanto, incide na hipótese o regramento alhures referenciado. Com efeito, a competência pertence ao juízo suscitado, qual seja
o da 2ª
Vara Cível e Penal de Conceição do Araguaia
-PA,
em razão da matéria, tratando-se de competência absoluta. Precedentes desta Corte.

5-
Conflito Negativo de Competência conhecido,
declarando a competência do juízo
2ª
Vara Cível e Penal de Conceição do Araguaia
-PA
, para processar e julgar o feito
.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao conflito negativo de competência
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

5ª Sessão por Vídeoconferência - Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 de setembro de 2020. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência (processo nº
0807843-55.2019.8.14.0000-PJE
) suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª
VARA CÍVEL E PENAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
-PA
contra o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª
VARA CÍVEL E PENAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
-PA, nos autos da EXECUÇÃO
FISCAL
(processo nº
0000637-16.2012.8.14.0017
) oposta pela

UNIÃO FEDERAL
contra o
MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

A União Federal opôs Execução Fiscal contra o Município de Conceição do Araguaia (Id
2210100-Pág. 3/9
). Distribuída inicialmente a Ação ao Juízo de Direito da
2ª Vara Cível e Empresarial de
Conceição do Araguaia
- PA
, o
eminente Magistrado
declinou da competência, indicando como competente
a 1ª Vara Cível e Empresarial daquela comarca
.

Redistribuída
a Ação Executiva ao Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial de
Conceição do Araguaia
– PA, este suscitou conflito negativo de competência (Id 2210108 – Pág. 1).

Distribuído o feito à minha relatoria, o Juízo suscitado não apresentou manifestação, consoante certificado nos autos (Id
3471049 -
Pág. 1).

Em seguida, o órgão ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento do conflito de competência para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Conceição do Araguaia - PA para processar e julgar a ação (Id
3592618
).

É o relato do essencial.

VOTO

P
assa-se a análise dos requisitos de admissibilidade do presente
Conflito Negativo de Competência.

O conflito de competência é um incidente processual que ocorre quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes ou competentes para julgar determinado feito, ou, quando entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos, conforme disposto no artigo 66 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 66.
Há conflito de competência quando
:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II -
2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência
;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior leciona:

(...)
Conflito positivo é aquele em que dois ou mais órgãos judiciais se declaram competentes para processar e julgar o feito.
Conflito negativo é aquele em que dois ou mais órgãos judiciais entendem ser incompetentes para o processamento e julgamento do caso. Ou seja, ninguém entende que lhe cabe aquele julgamento
(artigo 66). O CPC acrescenta, ainda, no artigo 66, III, a existência do conflito quando, entre dois ou mais juízes, surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Porém, considera que referida disposição não constitui uma terceira espécie de conflito. Isso porque o citado inciso é a manifestação do conflito positivo ou negativo de competência. Será negativo quando o juiz que determinou a separação dos processos se der por incompetente e remeter uma das causas a outro juiz que, ao recebê-la, também se declara incompetente. Será positivo quando o juiz a quem é solicitada a remessa dos autos para a reunião se recusa a fazê-lo: nesse caso os dois se deram por competentes para julgar a ação conexa. NERY JUNIOR, Nelson; NERY; Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado e legislação extravagante
. 9. ed. São Paulo: RT, 2015). (grifo nosso).

A questão consiste em definir a competência para processar e julgar execução fiscal movida pela União Federal contra o
Município de
Conceição do Araguaia
, distribuída originalmente ao juízo suscitado, que declinou da competência para o juízo suscitante, que por sua vez declarou-se incompetente, fundamentando-se nos artigos 116 e 117 do Código Judiciário do Estado do Pará.

A Lei nº 5.008/81, que dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do Pará, estabelece em seus artigos 116, 117 e 119,
in verbis
:

Art. 116.
Na Comarca de
Santarém haverá quatro Juízes de Direito, na de Bragança, Castanhal, Altamira, Tucuruí, Marabá, Itaituba, Capanema, Abaetetuba e
Conceição do Araguaia, dois Juízes
e nas demais, exceto a da Capital, um Juiz de Direito.

Parágrafo Único. Nas Comarcas providas com mais de um Juiz de Direito funcionarão em igual número de Varas, com as atribuições constantes da Lei. (Grifo nosso)

Art. 117.
Nas Comarcas providas de duas Varas
, entre elas serão distribuídos todos os feitos, cabendo privativamente ao Juízo da 1ª Vara a Jurisdição de Menores, sob o amparo do Código de Menores e Acidentes do Trabalho, e
ao da 2ª Vara, as execuções fiscais
e a Presidência do Tribunal do Júri, cumprindo-lhe também o processamento dos feitos respectivos, inclusive "Habeas corpus". (Grifo nosso)

Art. 119.
Nas Comarcas onde houver dois Juizes de Direito funcionarão em igual número de Varas, com as atribuições assim distribuídas
:

1ª- Vara Cível e Comércio, Órfãos e Interditos, Provedoria; Resíduos e Fundações, Menores sob o amparo do Código de Menores, Feitos da Fazenda e Autarquias, Acidentes do Trabalho, Processamento e julgamento dos feitos de competência do Juízo Singular, "Habeas Corpus" nos crimes de sua competência.

2ª- Vara
Civil e Comércio, Falências e Concordatas, Registros Públicos; Casamentos; feitos da Família;
execuções fiscais
, processamento e julgamento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, inclusive “Habeas Corpus”. (Grifo nosso)

Dos dispositivos acima mencionados, depreende-se que o Código Judiciário do Estado do Pará ao promover a distribuição das atribuições, determina que nas comarcas onde houver apenas dois Juízes de Direito, compete à 2ª vara da comarca os feitos de execução fiscal.

No caso dos autos, não há dúvidas de que a questão se refere a matéria fiscal, portanto, incide na hipótese o regramento alhures referenciado. Com efeito, a competência pertence ao juízo suscitado, qual seja
o da 2ª
Vara Cível e Penal de Conceição do Araguaia
-PA,
em razão da matéria, tratando-se de competência absoluta.

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu, senão vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. LEI 5.008/1981 – CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE DUAS VARAS QUE SE ENCONTRAM SOB A MESMA ADMINISTRAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia em face do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia para definição da competência para julgamento de ação de execução fiscal/embargos à execução.

2.

Consoante previsto no art. 117 da Lei nº 5008/1981 do Código Judiciário do Estado do Pará, nas Comarcas providas de duas Varas, as causas que versarem sobre execuções ficais, é de competência privativa ao Juízo da 2ª Vara.

3.

Em se tratando de ação de embargos à execução opostos pelo Município de Conceição do Araguaia em face da União, na forma da Lei nº 5008/1981 do Código Judiciário do Estado do Pará, o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia é incompetente para processamento e julgamento do feito.

4. Considerando a definição da competência para apreciar e julgar a presente causa, conheço do conflito negativo de competência para dirimi-lo, declarando, Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia nos termos da fundamentação. Unanimidade.

(TJPA, CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807887-74.2019.8.14.0000, SUSCITANTE: JUIZO DA 1ª VARA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, SUSCITADO: JUIZO 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, RELATOR Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de julgamento em 11.08.2020.) – Grifo nosso

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO.

1. Em se tratando de Execução Fiscal, compete ao juízo suscitado processar e julgar a ação, nos termos do art. 117 do Código Judiciário do Estado do Pará.

2. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, para processar e julgar a demanda.

(TJPA, CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807804-58.2019.8.14.0000, SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E PENAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, SUSCITADO: JUIZO DA 2ª VARA CIVIL E PENAL DE CONCEÇÃO DO ARAGUAIA, RELATORA: Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho, Data do Julgamento 09.06.2020) – Grifo nosso

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO do presente conflito, declarando a competência do juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, ora suscitado, para processar e julgar o feito.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 22 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/09/2020